Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir aos autores o valor de R$ 14.619,32 (quatorze mil seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), com correção monetária desde o desembolso (24/06/2020 – ID 73585606), a qual já inclui juros no caso de aplicação da SELIC, e acrescida de juros de mora, a partir do trânsito em julgado, na hipótese de aplicação de outro índice.
2. Inicialmente, em observância ao Princípio do Contraditório e garantia da Ampla Defesa, é defeso à parte recorrente apresentar questões que não foram deduzidas a tempo e modo. Haja vista a arguição da preliminar incompetência dos Juizados Especiais, por necessidade de perícia, bem como a preliminar de falta de interesse de agir, somente na fase recursal, incabível o conhecimento do recurso nessa parte. Recurso não conhecido nessa parte.
3. O art. 38 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
4. Segundo o art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, o valor venal determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
5. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao referido valor apurado em avaliação da administração pública.
6. Ademais, para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional.
7. Precedente: “[...] 4. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN" (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p.192). [...]”. (STJ - AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019).
8. Nesse sentido: “[...] 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. [...]”. (Acórdão 1323680, 07447970520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Transcreve-se, ainda, o recente posicionamento exarado pela Primeira Turma Recursal: [...] 5. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar a contribuinte, obrigando-a a pagar quantia não apurada em processo administrativo, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. [...]” (Acórdão 1325009, 07376182020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. No caso, verifica-se a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública (ID 24402960) em detrimento do menor valor pactuado informado (ID 24402960), constante em escritura de compra e venda (ID 24402758 - Pág. 2), e a ausência do procedimento administrativo regular estabelecido no art. 148 do Código Tributário Nacional.
11. Com efeito, irretocável a sentença que determinou a repetição do indébito tributário em relação a quantia divergente não apurado em processo administrativo fiscal.
12. Por fim, escorreita a aplicação da correção monetária pelos índices oficiais (art. 405, CC/2002). A Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/18, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001), índice que já inclui os juros de mora. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
14. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.